Tribunal: STF
Processo: HC 123908
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    HABEAS CORPUS – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO. É impróprio transportar para a apreciação do habeas corpus enfoque referente à recorribilidade extraordinária, como é o alusivo à necessidade de esgotamento da jurisdição na origem.



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. Ficando a pena-base no mínimo previsto para o tipo, há de observar-se o disposto no artigo 33, § 3º, do Código Penal, impondo-se regime de cumprimento da pena menos gravoso do que o fechado.